Tribunal: TJDFT
Processo: 0731459-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0731459-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO TORRES RAMOS, MERQUES ROSEMBERG DE CARVALHO, MONIQUE KAREN AUGUSTO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À Defensoria Pública para que patrocine a defesa do primeiro e do terceiro apelantes. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES